Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722022-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR GAMA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vitor Gama Amaral em face da r. decisão (ID 47483067) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto a convocação do Agravante para o curso de formação do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega, nas razões recursais, a ilegalidade das cláusulas editalícias que preveem a convocação somente dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do certame para o curso de formação, com a possibilidade de apenas uma convocação suplementar (Cláusulas 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do Edital de Abertura do Concurso – ID 47483075, fl. 38). Argumenta que essa previsão viola os princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade, pois é previsível que nem todos os candidatos matriculados no curso de formação tenham êxito na referida fase do certame. Aduz que o contrato firmado com a instituição responsável pelo curso de formação prevê 330 (trezentas e trinta) vagas para o curso de formação, sendo apenas 6 destinadas à candidatos sub judice de concursos anteriores. Sustenta que, tendo obtido a 325a colocação no concurso, deve ser convocado para participar da fase de formação, cuja colocação é computada para efeito de classificação final no certame. Aponta, ainda, que as respostas às impugnações promovidas pelos candidatos afrontam a teoria dos motivos determinantes, na medida em que se fundamentam na discricionariedade da administração em manter cadastro de reserva, o que não é a hipótese dos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja garantida a participação, em igualdade de condições com os demais candidatos, no curso de formação para o cargo almejado. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão agravada, os argumentos aduzidos pela parte Impetrante, ora Agravante, não são capazes de afastar os efeitos do ato impugnado. Isso porque a Administração agiu em estrita observância das cláusulas previstas no edital que regem o concurso público e, mais especificamente, do regramento estabelecido para a convocação de candidatos para o curso de formação. Assim, nesta fase de análise perfunctória, não há como reconhecer qualquer ilegalidade na condução do certame. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CANDIDATO NÃO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DESISTÊNCIA DE OUTRO CANDIDATO DURANTE O CURSO. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITE TEMPORAL PARA CONVOCAÇÕES DE CANDIDATOS EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS. INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prevalece na jurisprudência do STF e do STJ que ao candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, como regra, gera tão somente expectativa de direito, e que "a criação de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo se comprovados arbítrios ou preterições" (STF AgR AI 804705/SP, DJe 13-11-2014). 2.Todavia, há jurisprudência que reconhece o direito subjetivo a candidato que, embora aprovado fora no número de vagas, tem sua convocação em função da desistência de outro, classificado na colocação imediatamente anterior e dentro das vagas previstas no edital (STJ AgRg no RMS 48266/TO, DJe 27/08/2015 e RMS 23305/PR, DJe 18/06/2015; STF: AgR no ARE 675202/PB, DJe 21/08/2013). 3.No entanto, o caso telado trata de chamamento para realização de curso de formação em Academia de Polícia, consubstanciando-se este em uma das diversas fases nas quais se divide o certame, especificamente estruturada para turma determinada de candidatos aprovados nas fases preliminares, previamente convocados e devidamente matriculados no período previsto em edital específico, consubstanciando-se, ademais, em fase classificatória e eliminatória do certame - e não sendo a etapa derradeira. 4.É consabido que a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, estando limitada sua atuação à lei, e, em se tratando de concurso público, às previsões contidas nas regras editalícias. 4.1.Havendo previsão no edital do certame de eliminação dos candidatos não convocados à etapa consecutiva, o chamamento de candidato aprovado em fase preliminar, em função de desistências, para matrícula em curso de formação profissional somente pode ocorrer antes do início deste. 4.2. In casu, eventual convocação de candidato após iniciado o Curso de Formação Profissional poderia configurar, inclusive, ilegalidade da Administração, visto que tal ato hipotético estaria em conflito com a regra do edital que prevê a exclusão daqueles candidatos não convocados à segunda fase do certame com a devida matrícula efetuada em período prévio ao início do curso de formação. 5.Aausência nos primeiros dias de tal etapa, realizada em caráter intensivo, configura substancial prejuízo à melhor formação do futuro agente público de segurança. Ademais, o ingresso de candidato posteriormente ao início do curso, e ao sem a prévia matrícula, configura situação expressamente vedada pelo edital do concurso. 6.Acerca do consagrado princípio da vinculação ao edital, destaco precedente elucidativo do c. STJ: "A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas" (AgRg no RMS 31.211/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015). 7.Assim, 1) estando o candidato aprovado fora do número de vagas previstas para o edital, ainda que para a segunda etapa do certame, 2) não tendo sido convocado consoante as regras editalícia para matrícula no curso de formação, 3) havendo previsão expressa de eliminação dos candidatos não convocados à realização da segunda etapa, bem como que 4) a desistência de candidato melhor colocado que alegadamente teria possibilitado sua convocação ocorrera posteriormente ao encerramento das inscrições à fase consecutiva, e, precipuamente, após já iniciado o curso de formação, não há se falar em preterição do candidato, não havendo segurança a ser concedida. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão 973761, 20160110930374APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1512-1520) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. O edital é a norma regulamentadora do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. 2. Os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para posse que vier a ser dada nos cargos expressamente previstos no edital. Entretanto, não há que se falar em direito subjetivo se a aprovação se deu fora do número das vagas previstas no edital. Por analogia, referido entendimento também deve ser aplicado à hipótese em que se discute o direito à convocação para a realização de curso de formação. 3. Tratando-se o curso de formação profissional de etapa do concurso destinado à seleção de agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, compelir a Administração a convocar os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto para tal fase acarretará a perpetuação do próprio certame, o que não se coaduna com o artigo 37 da Constituição Federal. 4. Apelo conhecido e não provido. Segurança concedida.” (Acórdão 928802, 20140111410513APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457) Registre-se que o Agravante, embora tenha logrado êxito nas fases anteriores do concurso, não foi classificado dentro do número de vagas para preenchimento imediato. Ressalte-se que, embora as vagas destinadas a portadores de deficiência e negros não tenham sido preenchidas completamente (ID 47483076, fls. 5 e 6), o candidato convocado para o curso de formação em pior colocação até o momento foi classificado na 300a posição na concorrência ampla (ID 47483081 e ID 47483076, fl. 5). Nesse cenário, ainda que computadas as duas desistências noticiadas nos autos e o número de vagas contratado junto à instituição responsável pelo curso de formação, circunstância que não gera qualquer direito adquirido aos candidatos, frise-se, a colocação do Agravante não seria alcançada, pois foi a de no 325. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois, caso obtenha êxito na demanda, poderá o Agravante realizar o curso de formação em outra oportunidade, o que infirma a alegação de risco de perecimento do direito dele. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator